Tribunal: TJES
Processo: 5000587-19.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-19.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANE LUCIA STUR
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000587-19.2020.8.08.0007

RECORRENTE: VANE LUCIA STUR

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RMC. CONVERSÃO PARA O CONSIGNADO SIMPLES. JUROS COM BASE NA MODALIDADE PRETENDIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VANE LUCIA STUR
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo a requerente que procurou o requerido para contratar um empréstimo consignado, no entanto, foi realizada na modalidade RMC. Informa que já se passaram 05 anos e os descontos permanecem. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 5801577), o requerido informa que a autora tinha total ciência dos termos da contratação, realizando tese saques dos valores.

A sentença (ID 5801786) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado.

Outrossim, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor efetivamente pago pela autora, constatei pagamento a maior, CONDENO o requerido à devolução simples do valor de R$452,91 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONFIRMO a antecipação de tutela deferida na decisão de ID n.º 5114852.

Ainda, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Por derradeiro, REJEITO o pedido do réu de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5801794), pretendendo a revisão do valor de juros aplicado, bem como seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 5801800), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. A recorrente questiona dois pontos em específico. O primeiro se refere à taxa de juros aplicada quando da conversão do contrato em consignado simples.

Em sentença, a magistrada de piso utilizou a taxa de juros de 3,06%, ou seja, aquela constante no contrato firmado (ID 5801543 - Pág. 3). Ocorre que, havendo conversão do contrato para o consignado simples, entendo prudente que seja aplicada a taxa média de juros aplicada para a nova modalidade. Em consulta ao site do BACEN, à época da contratação (10/2015), a média foi de 2,10% (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries)
.

Assim, utilizando a Calculadora Cidadã e tomando por base o valor total financiado, ou seja, R$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), em 12 (doze) parcelas a uma taxa de juros de 2,10%, chega-se ao montante de R$ 1.626,96 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

Considerando que ao longo do contrato foi descontada a importância de R$ 2.176,95 (dois mil, cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), o requerido deve restituir à autora o valor de R$ 549,99 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Em relação ao dano moral, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Assim, divirjo do magistrado sentenciante e reputo razoável fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 5801786 para determinar que o requerido promova a devolução, à autora, da importância de R$ 549,99 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como condená-lo ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)